Tribunal: STF
Processo: HC 118341
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Todavia, a conclusão de que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 113.314-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 11.10.12; RHC 107.250, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30.04.12; HC 108.996, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.11.11; HC 102.004, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.02.11.



    2. In casu, o agravante foi absolvido pelo Tribunal do Júri da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar a realização de novo Júri, sob o fundamento de que a decisão foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em sede de HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da Jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 103.446/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 13.04.10; HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 29.03.11.



    4. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes: HC 102.668/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 05.10.10; HC 84.014/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25.06.04; HC 85.185/SP, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1º.09.06; e HC 88.229/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10.10.06.



    5. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento.